Tribunal: TJSP
Processo: 1000691-53.2021.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Mensalidades relativas a empréstimos descontadas do benefício previdenciário do autor - Ausência de prova da contratação – Relação de consumo - Impugnada a solicitação de empréstimo, com desconto em benefício previdenciário - Ônus da prova daquele que produziu o documento – Inteligência do art. 429, inciso II, do

Ementa:

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Mensalidades relativas a empréstimos descontadas do benefício previdenciário do autor - Ausência de prova da contratação – Relação de consumo - Impugnada a solicitação de empréstimo, com desconto em benefício previdenciário - Ônus da prova daquele que produziu o documento – Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC - Banco que não se desincumbiu em comprovar a regularidade da contratação – Prova pericial preclusa em razão da desídia da instituição financeira - Vindo o autor a deparar-se com descontos indevidos decorrentes de empréstimo que não contratou, patente o dano moral perseguido, mormente considerando o parco benefício previdenciário que recebe – Fixação da reparação em R$ 5.000,00, com correção monetária a contar do julgamento deste recurso (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde cada desconto indevido (Súmula 54 do STJ), para fins de atender os princípios da significância, razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido, em parte.